Tribunal: TJSP
Processo: 2033381-33.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Multa cominatória – Em que pese a eventual anterior discussão acerca da questão, cumpre esclarecer que, observada a natureza acessória da multa cominatória, inexiste preclusão sobre o tema, sendo cabível não somente a revisão do montante das "astreintes", mas, inclusive, sua eventual exclusão - Artigo 537, §1o, inciso II, do Novo Código de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Multa cominatória – Em que pese a eventual anterior discussão acerca da questão, cumpre esclarecer que, observada a natureza acessória da multa cominatória, inexiste preclusão sobre o tema, sendo cabível não somente a revisão do montante das "astreintes", mas, inclusive, sua eventual exclusão - Artigo 537, §1o, inciso II, do Novo Código de Processo Civil - No caso em tela, em que pese o inequívoco descumprimento do prazo assinalado pela r. sentença condenatória (sessenta dias), tem-se que o executado, em 02.02.2015, protocolizou no SMA – SIGAM NAR1 – Campinas, Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD), que evidenciou que, em 2009, o proprietário, ora agravante, realizou o plantio de mudas de espécies nativas na propriedade, sendo observado que, em 2014, "nota-se que parte do plantio foi bem sucedido, sendo necessário um novo plantio de 160 árvores para o cumprimento do respectivo TCRA" - Após, em 20.12.2019, a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, do Centro Técnico Regional de Campinas, em resposta ao Ofício no 1452/2019 – CFB/CTR1, informou que o autuado "vem cumprindo com os termos constantes aos itens 'c' e 'd' do Acórdão, tendo protocolizado relatórios técnicos em abril e novembro.2019 demonstrando a adoção das medidas de recuperação e ausência de novas intervenções, sendo recomendada a manutenção das mudas até pelo menos Abril.2021 conforme cronograma constante nos referidos relatórios" - Assim, uma vez evidenciada a adoção de medidas eficazes para a recuperação, ainda que não totalizada, do dano ambiental, não se justifica a manutenção da exigibilidade da multa cominatória – Recurso a que se dá provimento.